Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONDUTA PRATICADA NA PRESENÇA DAS FILHAS MENORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, na presença de filho menor da vítima ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
2. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 8a Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2013, p. 114). 3. In casu, considerando-se que o réu cometeu o delito na presença das filhas menores, cabível a valoração desfavorável da culpabilidade.
3. Por circunstâncias do crime “entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. (...) Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”
4. A prática do delito de lesão corporal com emprego de arma branca, instrumento de alto potencial lesivo, apto a ceifar a vida, justifica a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
5. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou para sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena. In casu, inviável a negativação das consequências do crime, ante a ausência de comprovação de que a vítima tenha suportado abalo psicológico superior ao comum a essa espécie de delito.
6. Inexistindo elementos concretos nos autos que comprovem que o réu agrediu a vítima por motivo de ciúmes, não há falar em reconhecimento da agravante genérica do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea “a”).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido